Tribunal: STF
Processo: RHC 240247
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 874.924/SC, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. ÓBICE DO ART. 12 DO DECRETO 11.302/2022. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO INDULTO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO INVOCADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS E DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘É permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus’ (AgRg no HC n. 860.776/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023), o que não ocorreu no caso concreto, já que foi mantido o indeferimento da benesse executória almejado pela defesa. Precedentes. Tampouco há falar em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, decorrente da utilização, na decisão agravada, de fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para manter o indeferimento de benesse em execução penal, se a defesa pode se valer do recurso cabível para impugnar a decisão agravada, tanto mais quando o recurso admite sustentação oral.



    2. A Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que ‘A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)’ (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).



    3. No caso concreto, muito embora não se possa reconhecer como óbice para a concessão da benesse a existência de crime impeditivo não cometido na mesma ação penal em que sobreveio a condenação pelo crime não impeditivo cujo indulto se pleiteia (furto simples), o executado foi considerado reincidente na ação penal em que foi condenado pelo delito de furto simples. Assim sendo, revela-se inviável a concessão do indulto ao delito de furto simples, diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão. Precedentes reconhecendo a impossibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 a apenado reincidente: RHC n. 180.857/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 02/08/2023; HC n. 834.999/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 03/07/2023; RHC n. 179.348/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 24/04/2023; HC n. 805.648/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 07/03/2023.



    4. Agravo regimental desprovido (documento eletrônico 30).



    Neste recurso ordinário, a defesa esclarece, inicialmente, que “[a] questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é bastante pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a decisão de que indeferiu a aplicação do indulto à condenação por furto simples, com base em argumento inovador” (documento eletrônico 39, p. 2).



    Nesse contexto, afirma que: 



    [...] o argumento invocado pelo STJ é absolutamente inválido, por constituir clara inovação argumentativa, inadmissível em sede de habeas corpus.



    É inadmissível que o STJ, em sede de habeas corpus, agregue fundamentos para compensar a carência de fundamentação da decisão do Tribunal de origem. Isso viola o contraditório e a ampla defesa, porque a defesa é simplesmente tomada de surpresa por argumentos dos quais não teve prévio conhecimento e, portanto, não pode se defender.



    No presente caso, apesar da ausência de fundamentação idônea no acórdão do TJSC que afastou o direito do paciente à aplicação do indulto natalino, o STJ agregou argumento que sequer foi mencionado no acórdão do TJSC.



    Portanto, tratando-se de indevida inovação argumentativa realizada pelo STJ, deve ser desprezado o fundamento inovador invocado no acórdão.



    De mais a mais, ainda que não reconhecida a inovação argumentativa promovida pelo STJ, o fundamento empregado pela Corte Superior é ilegal.



    A primariedade não é um requisito para a concessão do indulto pelo juiz da execução penal. O art. 12 do Decreto n. 11.302/2022 exige a primariedade apenas para que o juiz do processo de conhecimento possa, desde logo, deferir o indulto, o que, definitivamente, não é o caso. Inclusive, essa é a posição do TJSC (AgEx 8000458-30.2023.8.24.0033).



    [...] (documento eletrônico 39, pp. 4-5).



    Ainda, sustenta que:



    [...] o art. 5.º concede indulto aos crimes cuja pena máxima (individualmente considerados) não ultrapasse 5 anos. Ou seja, o único critério para a concessão do indulto é a pena máxima abstratamente cominada.



    Já o art. 11 determina a unificação e soma das penas para fins de aplicação das demais modalidades de indulto previstas no Decreto.



    Por uma razão lógica, essa determinação de unificação e soma de penas não se aplica ao indulto do art. 5.º, uma vez que são disposições logicamente incompatíveis. Afinal, a ‘unificação e soma das penas’ referem-se sempre às penas concretamente aplicadas, ao passo que o indulto do art. 5.º, como já dito, baseia-se exclusivamente na pena abstratamente cominada separadamente para cada delito — como, aliás, enfatiza o citado parágrafo único do art. 5.º.



    Assim, está claro que a exigência de unificação/soma de penas (art. 11, caput) aplica-se somente às demais modalidades de indulto previstas no Decreto (arts. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º), mas é inaplicável à hipótese de indulto do art. 5.º.



    Essa interpretação prestigia o sistema de aplicação e execução das penas (não faz sentido ‘unificar’ penas em abstrato) e também o princípio da legalidade penal (restrições às hipóteses extintivas da punibilidade não podem ser interpretadas extensivamente ou analogicamente).



    Reconhecida a inaplicabilidade do caput do art. 11 do Decreto à hipótese do indulto do art. 5.º, evidentemente que o parágrafo único do art. 11 também não é aplicável. Afinal, o parágrafo expressa apenas exceções ou aspectos complementares à norma enunciada no caput, nos termos do art. 11, III, c, da LC 95/981 (que disciplina a elaboração das leis no Brasil). Logo, se o caput não incide no presente caso, com maior razão o seu parágrafo único também não.



    Portanto, o art. 11, caput e parágrafo único, não interfere no indulto dos crimes (não previstos no rol dos arts. 7.º e 8.º) cuja pena máxima não ultrapasse 5 anos (art. 5.º), razão pela qual o acórdão equivocou-se ao deixar de aplicar o indulto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em virtude de o paciente cumprir também pena pelo crime de tráfico de drogas.



    Pelas razões expostas, deve ser reformado o acórdão do STJ para, reconhecendo a inaplicabilidade do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, aplicar o indulto natalino previsto no art. 5.º do Decreto à condenação por furto simples (autos n. 0000271-79.2019.8.24.0040) suportada pelo paciente (documento eletrônico 39, pp. 6-7). 



    Subsidiariamente, argumenta que:



    [...] ainda que se conclua que a restrição do art. 11 do Decreto é em tese aplicável também à hipótese de indulto do art. 5.º do mesmo Decreto, ainda assim não é caso de aplicação no caso concreto, porque ‘concurso de crimes’ não se confunde com ‘soma/unificação de penas’.



    Isto é, a condenação pelos crimes de lesão corporal grave e no contexto de violência doméstica (autos n. 0003163-39.2011.8.24.0040 e n. 0001994-07.2017.8.24.0040) não decorrem do ‘concurso de crimes’ com o crime de furto simples (autos n. 0000271-79.2019.8.24.0040), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos.



    E o parágrafo único do art. 11 do Decreto estabelece de forma explícita que o indulto estará condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo apenas nas hipóteses de haver concurso de crimes.



    [...]



    Por fim, não é possível interpretar o Decreto n. 11.302/2022 de forma prejudicial ao paciente, com ‘extensão’ da expressão ‘concurso de crimes’. Isso resulta na exigência de requisito não previsto no Decreto Presidencial, de modo a violar o princípio da legalidade penal (CRFB/88, art. 5.º, XXXIX), além de usurpar a competência discricionária e exclusiva do Presidente da República para a concessão de indulto (CRFB/88, art. 84, XII).



    [...] (documento eletrônico 39, p. 7-8). 



    Requer, ao final, “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar o indulto previsto no art. 5.º do Decreto n. 11.302/2022 à condenação por furto simples. (documento eletrônico 39, p. 9). 



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (documento eletrônico 58).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se nos seguintes termos:



    Esse o quadro - de aparente conformidade do que decidiu o TJ local para com o entendimento deste e. STF sobre o art. 11 e de aparente desconformidade do entendimento do c. STJ para com o teor do julgamento da Suspensão de Liminar 1.698/RS e de aparente inadequação da compreensão do c. STJ quanto ao art. 12 - nos parece que é caso do c. STJ reexaminar o pleito de indulto, ao teor da atual jurisprudência deste e. STF quanto ao conteúdo do art. 11 do Decreto Presidencial.



    III



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo parcial provimento do recurso, nos termos acima (documento eletrônico 66, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a primeira questão, o STJ assim se pronunciou:



    Saliento, por pertinente, que não prospera a alegação da defesa de que a decisão agravada teria afrontado a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, assim como o princípio da non reformatio in pejus, ao se valer de argumento não lançado pelas instâncias ordinárias para manter o indeferimento do indulto almejado.



    A uma, porque a defesa pôde se insurgir contra o novo fundamento por meio do agravo regimental interposto, o que lhe garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que de forma diferida.



    A duas, porque a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘É permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus’ (AgRg no HC n. 860.776/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023), o que não ocorreu no caso concreto (documento eletrônico 31, p. 10).



    Entendo que, de fato, não houve reformatio in pejus por parte do Superior Tribunal de Justiça - STJ, como se alega.



    Isso porque, apesar de o STJ ter afastado os fundamentos utilizados pelo Juízo da execução e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC - parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, ateve-se estritamente ao que previsto no art. 12 do mesmo Decreto para manter a negativa de indulto ao paciente. Tal situação difere daquela em que o Ministério Público não recorre ou impugna apenas parte da sentença, mas o Tribunal ad quem examina integralmente a decisão recorrida, piorando a situação do réu.



    Conforme ensina BENTO DE FARIAS, a “reformatio in pejus é a proibição de pronunciar sobre o mesmo julgamento uma nova sentença mais desfavorável ao acusado, em recurso por ele somente interposto” (FARIA, Bento de. Código de processo penal. Rio de Janeiro, Record, 1960, v. 2. pp. 336-337).



    O art. 617 Código de Processo Penal, por sua vez, dispõe que, quando somente o réu houver apelado da sentença condenatória, o Tribunal, Câmara ou Turma não poderá agravar a pena dele.



    No caso, como visto, a devolutividade da matéria foi ampla, porquanto a pretensão da defesa visava à concessão do benefício ao condenado, mas encontrou óbice em outro dispositivo do mesmo diploma legal de regência.



    Com efeito, entendeu o STJ que, apesar do afastamento da norma que antes impedia a concessão de indulto, havia outra circunstância igualmente impeditiva e que não poderia ser ignorada, qual seja, a reincidência do condenado, à luz do que previsto no art. 12 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. E, nesse ponto, o STJ não desbordou dos limites do pedido formulado pela defesa do ora recorrente.



    Portanto, afasto a alegação de reformatio in pejus.



    Todavia, entendo que a reincidência do condenado, reconhecida pelo STJ, não constitui fundamento idôneo para impedir a concessão do indulto no caso aqui retratado.



    Os dispositivos em questão possuem o seguinte teor: 



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    [...]



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.



    § 2º As vedações constantes das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.



    [...]



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.



    Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.



    [...] (grifei).



    Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República em parecer ofertado nestes autos, o qual acolho parcialmente:



     Quanto ao fundamento do art. 12 do Decreto Presidencial de 2022, elencado pelo c. STJ, nos parece, que de fato, é norma específica para que Juízo da fase de conhecimento possa conceder o indulto quando o sentenciado for primário (e ausente recurso da acusação), pois se reincidente o réu, apenas na fase de execução seria possível se conceder o indulto, por conta da necessidade de exame dos requisitos dos arts. 7º e 11.



    Por via reflexa, compreendo que o acórdão recorrido, do STJ, deve ser reformado, para ser afastada a reincidência como óbice à concessão do indulto, porém restabelecendo, desde já, o acórdão de segunda instância que manteve o indeferimento do benefício com base no parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve o indeferimento do indulto, expondo o seguinte:



    [...]



    Adianta-se que a decisão agravada não merece qualquer reparo.



    Da atenta análise do processo de execução, verifica-se que o agravante cumpre a pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão por seis condenações diferentes, sendo quatro delas referentes à crimes impeditivos, nos termos do art. 5º do Decreto n. 11.302/22.



    Contudo, o parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/22 prevê que: ‘Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º’ (grifou-se).



    Aqui, nota-se que a controvérsia diz respeito à interpretação quanto ao termo ‘concurso’, utilizado pelo legislador tanto no art. 5º quanto no art. 7º do referido Decreto, assim, tendo em vista a brilhante explicação do douto Procurador de Justiça em seu parecer (evento 07) e a fim de evitar tautologia, utiliza-se o seguinte trecho como razões de decidir:



    O agravante entende que a expressão ‘concurso’ deve ser interpretada no sentido do art. 69 (concurso material) e do art. 70 (concurso formal), ambos do Código Penal. Isto é, só poderia ser entendida na acepção de crimes perpetrados em um mesmo contexto fático.



    O magistrado entendeu que o conceito de ‘concurso’ no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302, também se aplicaria a crimes cometidos em ocasiões distintas, abarcando o histórico de condenações do apenado.



    Apesar da já notória atecnia do Decreto n. 11.302, não se vê lacuna jurídica ou interpretação in malam partem neste caso. O decreto há de ser lido à luz de uma interpretação sistemática, que preserve a validade de seus artigos e respeite as suas finalidades.



    A acepção de ‘concurso’ adotada pelo agravante trata de delitos cometidos no mesmo contexto fático e reconhecidos no mesmo processo criminal. Já o sentido de ‘concurso’ adotado pelo magistrado se refere a crimes distintos cujas penas foram unificadas e somadas no âmbito da execução penal, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal.



    O sentido de ‘concurso’ empregado pelo agravante é aplicável ao art. 5º do decreto, enquanto o utilizado pelo juiz é determinado no art. 11. A diferença entre os significados reflete as finalidades distintas de ambos os dispositivos.



    O art. 5º especifica o critério para concessão do indulto em casos de concurso material ou formal. Estabelece que a pena em abstrato a ser considerada é a de cada crime individual, não a da soma das reprimendas:



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    Já o art. 11 do Decreto n. 11.302, definiu critério de ‘contraprestação’ para a concessão do indulto. Buscou conferir o benefício a apenados que não tenham cometido crimes impeditivos, ou que ao menos tenham cumprido as penas dos delitos dessa natureza.



    O termo ‘concurso’ no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302, é de ser lido como a soma ou unificação de diferentes condenações, conforme o caput do dispositivo: ‘Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984’.



    Desta feita, considerando o art. 7º do Decreto n. 11.302/22, a condenação por crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher é um impeditivo para a concessão da benesse.



    Na hipótese, como consta na decisão agravada, o recorrente possui duas condenações por crimes impeditivos (art. 129, 2º, incisos III e IV e art. 129, §9º, ambos do Código Penal, cujas penas não foram cumpridas integralmente.



    [...]



    Desta forma, não tendo o recorrente cumprido integralmente as penas dos crimes impeditivos, inviável a concessão do indulto (documento eletrônico 11, pp. 3-4).



    A defesa apoia seu pedido no art. 5º do Decreto Presidencial em questão, o qual prevê a possibilidade de concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.



    Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto, como visto, veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo.



    Isso significa que, apesar de a pena aplicada ao recorrente pelo delito de furto simples (processo 0000271-79.2019.8.24.0040) ser passível de indulto, a existência de penalidades ainda em andamento pelos crimes de lesão corporal grave e no contexto de violência doméstica (processos 0003163-39.2011.8.24.0040 e 0001994-07.2017.8.24.0040) - crimes impeditivos previstos no art. 7º - impedem a concessão do benefício, por força do parágrafo único do art. 11 do Decreto.



    Com efeito, o recorrente cumpriu, parcialmente, os requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, não sendo merecedor, por conseguinte, do indulto natalino nele previsto. 



    No meu entendimento, são corretas as decisões proferidas pelo Magistrado de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, razão pela qual devem ser restabelecidas integralmente.



    Com essa mesma compreensão, registro a decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do STF, nos autos da SL 1.698-MC/RS, a qual foi referendada pelo Plenário, em acórdão assim ementado: 



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774 (SL 1.698 MC-Ref/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024).



    Ante o exposto, dou provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF) para reformar o acórdão recorrido, mas restabelecer a decisão de segunda instância que havia mantido a negativa de indulto ao recorrente por outros fundamentos.



    Publique-se.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator